Tribunal: CARF
Processo: 12689.000155/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 27/01/2005 a 08/05/2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12689.000155/2010-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.559 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 27/01/2005 a 08/05/2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000155/2010-13
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 45.000,00 (fls.
2/12), prevista no art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de navegação MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ
30.259.220/0015-09, pela prestação de informação referente a dados de embarque com
atraso no sistema Siscomex, em desacordo com o estatuído na IN SRF no 28/1994, com
alterações posteriores.
Da Autuação
Afirma a autoridade tributária e aduaneira autuante que a transportadora MAERSK
BRASIL BRASMAR informou com atraso, em desacordo com o estatuído no art. 37, §
2o, da IN SRF no 28/19941, os dados de embarque em 09 (nove) navios/viagem por ela
representada no período de 27/01/2005 a 08/05/2005, assinalados na tabela às fls. 11/12,
consoante levantamento realizado Setor de Exportação da Alfândega do Porto de
Santos, o que configura a infração prevista no art. 107, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, conforme trechos da descrição dos fatos adiante copiados (fls. 2/12):
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO.
Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs com
informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador,
que constatou informação fora do prazo por parte da transportadora MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0015-09) no ano de 2004 de 9 embarques
realizados por navios por ela representado.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
(... )
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE.
Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data de
informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada
"VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44
da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107,
inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com redação
dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada A empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107,
nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço A fiscalização embaraçar, dificultar ou
impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço
cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea
e); está expresso que deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB
sobre veiculo transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa
de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos legais a infração
cometida pelo transportador marítimo
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis." (IN n° 28/1994)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 9 embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00
por embarque, sendo um total de R$ 45.000,00.
Da Impugnação
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos Correios em
10/03/2010 da exigência imposta (fls. 19), apresentou impugnação em 30/03/2010 (fls.
20/43) e documentos de representação (fls. 44/73), por meio de procurador (73), na qual
após relatar os fatos, aduz, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
A) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA  Que ocorreu um erro na D. Fiscalização quando enqu
"Transportadora", tendo em vista que esta desempenha a atividade de agenciamento
marítimo.  Que no tópico do auto de. infração "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Lega1(is)", resta claro o enquadramento da Impugnante como "transportadora".  Que o erro aponta
uma vez que houve indicação incorreta do sujeito passivo.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13
 Que a Impugnante atua como agente dos trans
portadores e, dessa forma, não é parte
legítima para figurar no pólo passivo do auto de infração por ser mera mandatária da
empresa transportadora (mandante).  Que, a impugnante, na qualidade de mandatária, não pode
eventuais erros cometidos pela transportadora. o mandatário não pratica atos em nome
próprio, mas sim em nome do mandante, no caso, o transportador. Nesse sentido dispõe
o art. 653 do Código Civil.  Que a multa ora impugnada não pode ser aplicada à "agência
ora
Impugnante, mas tão somente ao transportador marítimo ou ao agente de carga que é o
agente que opera na modalidade "NVOCC", de acordo com a definição dada.pelo §1o,
do art. 37 do Decreto-Lei no 37/66.  Que a alínea "e", inciso IV, do art. 107 do Decre
to-Lei no 37/66, dispõe que a multa
só pode ser aplicada à empresa de transporte internacional, neste caso o transportador
marítimo, ou ao agente de carga, "NVOCC".  Que resta claro que não há embasamento legal par
face do agente marítimo.  Que o agente marítimo não pode ser considerado representante do tran
fins de responsabilidade tributária e, além disso, não se equipara a ele para os efeitos do
Decreto-Lei no 37/66, conforme Súmula 192 do extinto TFR, que pacifica o
entendimento sobre a ausência de responsabilidade do agente marítimo.  Que o Superior Tribunal
sentido (STJ, Resp 1040657/RJ, la Turma, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, j.
17/04/2008, DJ 12/05/2008 e STJ, AgRg no Ag n° 904335/SP, 2a. Turma, Relator:
Ministro Herman Benjamin; j. 18/10/2007, DJ 23/10/2008).
B) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO  Que houve descrição incorreta dos fatos no to
no presente auto de infração, pois consta no citado documento que o fato gerador
ocorreu em 03/02/2065, 10/02/2005, 18/03/2005, 26/03/2005, 01/04/2005, 17/04/2005,
25/04/2005, 01/05/2005, .15/05/2005. Tal informação é inverídica, uma vez que os
embarques que motivaram a aplicação da multa ocorreram entre as datas 27/01/2005 e
08/05/2005.  Que é inadmissível a unificação do fato gerador em uma data posterior, pois são
(nove) navios diferentes, com datas de embarque distintas e informações prestadas em
datas diversas.  Que, além do mais, a descrição aos fatos está incompleta, isto é, os
dados de
embarque, informados fora do prazo, bem como a data de embarque, a data .da
informação no SISCOMEX dos dados de embarque e, ainda a quantidade de dias de
atraso, deveriam constar no próprio auto de infração e não apenas em uma planilha
anexa.  Q
ue, tais informações são de suma importância e, dessa forma deveriam ter sido
detalhadamente descritas no corpo do auto de infração e não ser anexado como se fosse
uma informação subsidiária.  Que, com isso, em virtude do descumprimento dos requisitos dis
postos no art. 10 do
Decreto 70.235/72 através dos vícios apontados pela Impugnante, o presente auto de
infração deve ser anulado, cessando todos os efeitos dele decorrentes.
DO MÉRITO
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

A) DA DECADÊNCIA  Que, nos termos do art. 139 do Decreto
-Lei no 37/1966, tendo a ciência do presente
auto de infração ocorrido em 11/03/2008, verifica-se o fenômeno da decadência em
relação a todos os fatos geradores ocorridos antes do dia 11/03/2005.
B) DA FALTA DE TIPICIDADE DA CONDUTA  Que o presente auto de infração tam
bém não respeitou o Princípio da Legalidade,
previsto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal e o princípio da legalidade no
direito tributário de uma forma mais rígida, sendo denominado de principio da estrita
legalidade, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.  Que do princípio da legalidade
penal, decorre outro princípio de idêntica importância, que é o principio da tipicidade
cerrada, segundo o qual, não basta que o ente tributante atue dentro dos ditames da lei,
mas também que o fato jurídico esteja estritamente subsumido na disposição legal.  Que a tipicida
a expressa determinação legal, assim como, mutatis mutantis, ocorre no direito penal.  Que a funçã
imposição de pena sem previsão legal, não se admitindo interpretação expansiva ou
analógica da norma tributária.  Que a penalidad
e pecuniária, embora esteja submetida às regras e princípios
norteadores do direito tributário, nos termos do artigo 113, §3o, do CTN, também recebe
reflexos do direito penal, dado seu evidente intuito sancionatório, e por se destinar a
coibir a prática de um ato ilícito.  Que o requisito para a exigibilidade do lançamento é que a c
Impugnante esteja claramente prevista em lei como apta a ensejar a aplicação da
penalidade.  Que, através do Relatório Fiscal, a Impugnante foi acusada de
ter descumprido a
obrigação tributária acessória de registrar, dentro do prazo legal, no SISCOMEX os
dados de embarque dos despachos de exportação por ela realizados, aplicando-lhe a
multa prevista no artigo 107, inciso IV; alíneas "c" e "e", do Decreto-Lei n° 37/66, com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.  Que o auto de infração é controverso, pois no
Impugnante prestou as informações dos embarques fora do prazo legal, contudo, o
embasamento para a aplicação da penalidade dispõe que a impugnante deixou de prestar
informação.  Que o atraso na realização do registro não pode caracterizar a falta da prestação
informações. No presente caso não houve a adequada subsunção da norma ao caso
concreto, eis que a muita em tela não se aplica à situação da Impugnante.  Que, segundo o Fisco,
mesmo tendo sido realizado voluntariamente, antes de qualquer fiscalização, a
Impugnante teria embaraçado, dificultado ou impedido a fiscalização aduaneira.  Que não gera emb
Impugnante ter atrasado o registro dos dados referentes aos embarques das mercadorias.  Que a su
ída à Impugnante não existiu, uma vez que, à
época dos fatos geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, que estabelecia que o registro dos dados
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

das mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o embarque das
mercadorias.  Que não havia definição sobre o alcance do termo "imediatamente", nem pr
definido para o respectivo registro. Tal situação só foi regularizada após 15/02/2005,
com. a publicação no DOU da Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de
2005, que alterou várias disposições da Instrução Normativa no 28/94.  Que a Impugnante não prat
determinado à época dos fatos geradores objeto "do auto de infração ora impugnado,
para se proceder ao registro dos dados de embarque no Siscomex.'  Que resta claro que o lanç
tipificação da conduta supostamente praticada pela Impugnante.
C) DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA  Que o
instituto da denúncia espontânea é conhecido nos procedimentos fiscais ou
tributários como sendo o ato de o contribuinte assumir perante o Fisco que cometeu
alguma infração ou deixou de recolher tributo que sabia devido no prazo certo ou o
recolheu menor.  Que, com este ato, o contribuinte fica dispensado de recolher os valores referen
multas punitivas ou multas por atraso (de mora), desde que, antes do inicio de qualquer
procedimento. fiscal, recolha o tributo que não foi pago e o, informe ao Fisco federal,
estadual ou municipal, conforme o caso.  Que as condições para o exercício da denúncia
exclusivamente do art. 138 do CTN, segundo o qual a Impugnante não pode ser
responsabilizada por esta infração, pois mesmo diante do lapso temporal já transcorrido
desde o embarque das mercadorias até o registro de seus respectivos dados, a
Impugnante procedeu ao registro do embarque das mercadorias, voluntária e
espontaneamente, antes de qualquer procedimento fiscal tendente à cobrança deste ato.  Que os c
inclusive, da multa moratória que tem caráter punitivo, quando voluntariamente
confessam a infração e, quando for o caso, efetuam o pagamento do tributo devido.  Que o único
sito para a exclusão da multa nos casos de denúncia espontânea, é
que esta seja realizada antes do "inicio de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração”, o que ocorreu no presente caso,
pois nenhuma fiscalização havia sido iniciada e, ainda, a Impugnante apresentou as
informações espontaneamente, sem qualquer provocação da autoridade interessada.  Que destaca
Região, la Turma, AC 2002.02.01.001003-1, rel. Juiz. Ney Fonseca, DJU 27/05/02).  Que, vale fr
CTN no sentido de que a denúncia espontânea não se aplica somente a obrigação
principal, pode-se considerar a sua aplicabilidade também à obrigação acessória.  Que, conforme d
informações necessárias ao órgão responsável, antes do inicio do procedimento fiscal e,
assim, não há que se falar em aplicação de multa prevista no Decreto-Lei no 37/1966.  Que, em fa
-se a exclusão da qualquer
responsabilidade, nos termos do art. 138 do CTN.
D) DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA E DA
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13
 Que a Fiscalização embasou a conduta da impugnante como infração prevista no art.
107, inciso IV, alínea "c",do Decreto-Lei no 37/66.  Que a Impugnante apresentou as inform
mercadorias voluntariamente, ainda que fora, do prazo, Ou seja, a Impugnante não
estava sendo submetida a nenhum tipo de fiscalização quando efetuou o registro das
Informações, e, dessa forma, não poderia, em hipótese alguma, tel embaraçado a
fiscalização aduaneira, conforme consta no Relatório.  Que, vale trazer aos autos a decisão profe
- /SPOII no processo administrativo no 11128.005826/2004-87, sobre caso análogo.  Que a condut
vista que a função do registro de dados. no SISCOMEX é informar a Administração
Aduaneira sobre o embarque de mercadorias transportadas em determinado veículo:  Que o art. 2
quando os atos do contribuintes atingem o seu objetivo, o que ocorreu no caso em tela,
pois mesmo, que o registro informações tenha sido realizado fora do prazo, ele atingiu o
seu objetivo final, dar a fiscalização aduaneira ciência das mercadorias transportadas.  Que, re
quer seja cancelada a exigência da multa, por não ter causado a conduta da
impugnante qualquer embaraço à fiscalização aduaneira e, ainda, diante da inexistência
de prejuízo ao Fisco e ao Erário.
E)
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE E DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA
APLICADA  Que, embora esteja claramente demonstrado que a multa regulamentar aplicada
caso em tela deve ser completamente afastada, há que se observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 2o da Lei no 9.784/1999.  Que as punições
-se a
princípios constitucionais, e, no presente auto de infração, a penalidade aplicada, revela-
se extremamente abusiva, inexistindo qualquer nexo de razoabilidade entre a suposta
irregularidade e a pena pecuniária arbitrada.  Que é cediço que o valor da multa cobrada deverá
de Consulta Interna no 8 - Coordenação-Geral de Tributação - COSIT, de 14 de
fevereiro de 2008, que tinha por objetivo a obtenção de posicionamento acerca das
regras para aplicação do artigo 37 da IN no 28/94, que disciplina o despacho aduaneiro
de mercadorias destinadas a exportação, com a nova redação da IN no 510/2005.  Que extraí da
leitura do texto da Solução de Consulta acima que a intenção do D.
Julgador era aplicar a multa de R$ 5.000,00 por auto de infração, não levando em conta
a quantidade de dados não informados.  Que, tendo em vista que à época dos fatos ora
istia este
entendimento da COSIT, não há motivo para a imposição à Impugnante de 09 (nove)
vezes da mesma multa, pois não deve ser considerada a quantidade de dados não
informações, Mas sim, deve ser aplicada uma única multa no valor de R$ 5.000,00 por
auto de infração.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

a) PRELIMINARMENtE, seja reconhecida a 'nulidade apontada do auto de infração,
declarando nulo o presente auto de infração e cessando todos os efeitos dele
decorrentes.
b) SUCESSIVAMENTE, seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o Auto de.
Infração ora impugnado, cancelando-se a; multa regulamentar por ele imposta,
determinando-se, por conseqüência, o arquivamento do respectivo processo
administrativo. '
c) Ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não seja acolhido os ,pedidos acima ,formulados,
seja reduzido o valor da multa imposta, nos termos dos fundamentos trazidos acima.
É o Relatório. Passo ao voto.
A 2a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 10/10/2018, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação, para declarar a decadência parcial do
crédito tributário, no valor de R$ 10.000,00, referente aos dois embarques ocorridos antes de
03/03/2005, discriminados na Tabela 1. Foi exarado o Acórdão no 08-44.631, às fls. 79/99, com a
seguinte ementa:
DECADÊNCIA
OCORRÊNCIA
PARCIAL.
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE EMBARQUE FORA DO PRAZO.
O prazo para efetuar lançamento de multas de natureza administrativa é de 5 (cinco)
anos, contado da data da infração.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos no ordenamento jurídico
nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
As agências marítimas, representantes do transportador estrangeiro, são responsáveis
solidárias pelo descumprimento de obrigações acessórias imputadas ao transportador
estrangeiro.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

O registro de dados de embarque marítimo no Siscomex efetuado depois de decorrido o
prazo de 7 (sete) dias, é intempestivo, aplicando-se a multa prevista no art. 107, inciso
IV, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, alterado pela IN SRF n° 510/05, que
estabeleceu o prazo de 7 (sete) dias, contados da realização do embarque, para o registro
dos dados no Siscomex, para o transporte marítimo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE.
Os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a
penalidade decorrente de descumprimento de prazo da obrigação de prestação de
informação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/12/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 121), apresentou
Recurso Voluntário em 07/01/2019, às fls. 154/177, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I
–
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que não existe previsão legal que imponha ao agente de
navegação a penalidade cominada pela legislação citada pelo auto de infração. Traz à colação,
em seu recurso, precedente do STJ no REsp 1.217.083/RJ, no sentido de “não admitir a
responsabilização do agente marítimo por
infração administrativa cometida pelo
descumprimento de dever que a lei impôs ao armador”.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a Receita Federal expediu a Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994,
estabelecendo os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela Instrução Normativa
SRF no 510, de 14/02/2005. Também dispõe sobre a matéria a Instrução Normativa RFB no
800/2007, em especial em seu art. 5o, ao estabelecer que “As referências nesta Instrução
Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga”. Os dispositivos normativos a seguir reproduzidos demonstram que a agência
de navegação marítima responde por irregularidade na prestação de informação quando estiver
representando empresa de navegação estrangeira:
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Redação original)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro
de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Os arts. 32 e 94 a 96 do Decreto-Lei no 37/1966 também incluem o agente de
carga/agente de navegação/agente marítimo como sujeito passivo da autuação realizada, pois
concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, datada de 25/11/1985, observo que há muito já se encontra superado,
porquanto em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Em primeiro
lugar, com o advento do Decreto-Lei no 2.472, de 1988, que deu nova redação ao citado art. 32
do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação:
O citado Decreto-Lei no 2.472/88, em seu art. 1o, alterou a redação do Decreto-Lei
n° 37/66, que passou a dispor o seguinte:
Art. 1° Os artigos 1°; 2o; 25; 31; 32; 36; 39, § 3°; 71; 72; 92 e 102 do Decreto-Lei n° 37,
de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
"Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
Em segundo lugar, a Súmula 192 do TFR, datada de 25/11/1985, também já
se encontra superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este que foi incluído
pela Medida Provisória no 38, de 2002):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.550.953/RS, Relator Ministro Francisco
Falcão, Publicação em 14/10/2020:
Trata-se de agravo interposto por WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA,
contra decisão que inadmitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, a e c, da
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

Constituição Federal, que objetiva reformar o acórdão proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGENTE
MARÍTIMO. AGENTE DE CARGAS. MULTA. INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS.
RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI
No
37/66.
LEI
No
10.833/2003.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
192
DO
EXTINTO
TFR.
MULTAS.
LEGITIMIDADE. PROVIMENTO.
1. "Agente de cargas" é gênero do qual "agente marítimo" é espécie. O agente
marítimo é o agente de cargas que representa, especificamente, a empresa de
navegação, transportador marítimo.
2. Desde a edição da Lei no 10.833/2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-lei no 37/66, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar
informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sobre
as operações que executa e as respectivas cargas.
3. Trata-se, pois, de obrigação pessoal, inconfundível com as obrigações do
proprietário da embarcação (armador), com as do transportador ou ainda com as do
operador portuário; sendo-lhe aplicável, portanto, a pena de multa prevista no art.
107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66, no caso de inobservância de tal dever.
4. Inaplicável ao caso a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos (DJ de
25-11-1985, p. 21.503), uma vez que anterior às muitas alterações inseridas no
Decreto-lei no 37, de 1966, especialmente aquelas promovidas pela Lei no 10.833, de
2003.
5. Reconhecida a legitimidade das multas aplicadas pela autoridade fiscal e que deram
origem às CDAs executadas; dando-se provimento à apelação da União para julgar
improcedentes os embargos à execução fiscal.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Do acima transcrito deflui-se que o Tribunal a quo equiparou a atividade do
recorrente à atividade do agente de cargas, imputando ao recorrente a prática da
infração prevista no DL 37/66.
O enfrentamento da convicção apresentada pelo órgão julgador implica na análise do
mesmo arcabouço probatório utilizado na conclusão do decisum, o que é vedado no
âmbito do recurso especial em face do contido na súmula 7/STJ.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.871.377/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Publicação em 29/09/2020:
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região assim ementado:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

AÇÃO ORDINÁRIA- ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO –ANULAÇÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO107, IV, E DO DECRETO-LEI N°37/66 -
OBRIGAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO AFASTADA -RECURSO PROVIDO.
1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e",
do Decreto-lei n° 37/66.
2. Entretanto, apesar do já exposto, atento à segurança jurídica e ao princípio do
colegiado, acompanho o entendimento consolidado nesta Turma, no sentido de afastar
do agente marítimo a responsabilidade por atos que pratica na condição de
mandatário do transportador estrangeiro, à luz da Súmula 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos.
3. Apelação provida.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, DO ART. 107 do DL n.
37/1966 e dos arts. 121 e 124 do CTN, sustentando, em síntese (fls. 581/588):
Em embargos de declaração, a União apontou a existência de contradição no v.
acórdão, que aplicou precedentes não adequados ao caso justamente por estarmos
diante de controvérsia que trata de período posterior ao Decreto-Lei 2.472/88, aduzido
pelo REsp n. 1.129.430, já que o auto de infração é de 09/09/2013!
[...]
No entanto, o caso dos presentes autos é distinto, eis que cuida de fatos que tiveram
lugar APÓS o advento do Decreto-lei 2.472/88, quando já havia disposição legal
expressa no ordenamento jurídico acerca da responsabilidade do agente marítimo.
Assim, verifica-se que os paradigmas citados não se prestam a caracterizar o
entendimento desse Superior Tribunal sobre a matéria.
Ademais, assinalou também a União nos embargos de declaração, que a Súmula 192
do TFR não pode mais orientar a questão sub judice, pois editada em data anterior a
alteração legislativa produzida pela Lei 10.833/2003, que deu nova redação ao art. 37
da Decreto-Lei n° 37/66, no sentido de que o agente de carga tem obrigação de prestar
informações à RFB e, portanto, tem o dever que arcar com as penalidades decorrentes
do descumprimento.
[...]
O agente marítimo, ao ser contratado, assina termo de responsabilidade inclusive
pelos tributos devidos na importação, assumindo a condição de representante do
transportador estrangeiro. O artigo 32, inc. II, do Decreto-Lei n° 37, chega mesmo a
imputar-lhe a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de importação.
Portanto, a responsabilidade do agente marítimo decorre do fato de ser ele o
representante, no País, do transportador estrangeiro, conforme legislação e
precedentes já citados.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
(...)
No caso dos autos, Senator International logística do Brasil Ltda objetiva a anulação de
multa que lhe foi imposta na condição de agente de carga (fl. 4), por não prestação de
informações sobre o veículo ou carga transportada (art. 107, IV, “e”, do DL n. 37/1966).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

A multa administrativa estabelecida pelo art. 107, inc. IV, "e", do Decreto-Lei n.
37/1966 tem por destinatário a empresa de transporte internacional OU o agente de
carga, desde a redação conferida pela Lei n. 10.833/2003.
Nesse contexto, desinfluente a tese de que os fatos são posteriores à edição do DL n.
2.472/1988, pois não se discute responsabilidade pelo recolhimento do imposto de
importação; porém, relevante a integração pedida nos aclaratórios quanto à
redação dada pela Lei n. 10.833/2003, uma vez essa norma se referir
expressamente ao agente de carga.
Nessa linha, porque os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestarem, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução
das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, forçoso reconhecer a violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, casso o acórdão recorrido e
determino o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios.

c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178/RJ, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, Publicação em 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL
LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que inadmitiu o
Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA. INAPLICÁVEL O INSTITUTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. A recorrente busca a anulação de multa aplicada pela Receita Federal do Brasil por
ter deixado de prestar, tempestivamente, as informações sobre as cargas transportadas
na forma da obrigação acessória prevista no art. 37 do DL no 37/66, tendo a
autoridade aduaneira aplicado-lhe as multas pertinentes.
(...)
3. Por sua vez, a referida multa está prevista no art. 107, IV, 'e', do DL 37/66.
4. A obrigação do agente marítimo tem origem no próprio teor dos indigitados
dispositivos legais, afastando-se as alegações de ausência de responsabilidade pela
infração imputada.
5. Ademais, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia espontânea
diante de descumprimento da obrigação, uma vez que poderia estimular o contribuinte
a desrespeitar os prazos impostos pela legislação.
6. Por fim, a afirmação de existência de boa-fé não socorre o recorrente, pois o cerne
da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável na hipótese, restando incontroverso, in casu, que não cumpriu.
7. Apelação conhecida e desprovida" (fl. 247e).
(...)
A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte, negar-
lhe provimento.

d) Agravo em Recurso Especial no 1.579.671/SP, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, Publicação em 08/11/2019:
Trata-se de agravo apresentado por BDP SOUTH AMERICA LTDA contra a decisão
que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO,
assim resumido:
TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO ATRASO
INFORMAÇÕES DECRETO-LEI 37/66 IN 800/2007 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU
DESATRACAÇÃO
DA
EMBARCAÇÃO
MULTA
VALIDADE
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...)
É o relatório. Decido.
Na espécie, o acórdão recorrido assim decidiu:
A matéria, em caso de desembaraço aduaneiro foi tratada no artigo 107, do Decreto-
Lei n° 37/66, e a Instrução Normativa SRF n°800/2007 artigo 22, além do disposto no
art. 50, caput, da mesma Instrução Normativa.
Assim, o artigo 107, IV, e, do Decreto -Lei n° 37/66 dispõe:
(...)
Dispõe ainda o artigo 37, §1°, do mesmo diploma legal:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Portanto, a lei é clara ao prever o dever do agente marítimo de prestar informações
acerca da carga transportada, de modo que o seu descumprimento enseja a aplicação
da penalidade.
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

Quanto à alínea "c", na espécie, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez
que inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s) indicado(s).
Nesse sentido, o STJ fixou que “o conhecimento da divergência jurisprudencial reclama
a existência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
submetidos a confronto” (EDcl no Resp n. 1.254.636/ES, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, DJe de 23/4/2015).
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

e) Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 10/10/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
EXPERTS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No 37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei no
37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar informações,
na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sobre as operações
que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação da
Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa (prevista no art. 107, IV,
alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não observância de tal dever.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da
multa, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos, manifestou-
se nos seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam
A apelante, em preliminar requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad
causam, escudada no argumento de que não é transportadora, mas mera
representante da transportadora.
O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos, o
que confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 37, §
1o, o qual estatui:
(...)
Deveras, o ônus de prestar informações não abarca somente o transportador, mas
também o agente de carga (pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

serviços conexos) o qual é obrigado a informar à Receita Federal a carga
transportada, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade d a parte autora.
Em questão análoga esta Turma já decidiu:
(...)
In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que a Recorrente não é responsável por prestar informações à
Receita Federal acerca da carga transportada, bem como sobre a desproporcionalidade
da multa aplicada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta
Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 34,
XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso Especial.
Entretanto, como bem demonstrado pelo precedente do STJ trazido pelo
Recorrente, a questão não é pacífica naquele Tribunal Superior. Com efeito, existem decisões
que ainda reconhecem validade à Súmula 192 do extinto TFR, a qual, como já demonstrado
neste voto, possui entendimento superado por legislação posterior (Lei no 10.833/2003 e
Decreto-Lei no 2.472/88), e outras que entendem não existir base legal para a aplicação da
multa ao agente marítimo.
Quanto a este segundo argumento, observo a multa foi aplicada seguindo o
comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, que
expressamente determina sua aplicabilidade ao agente de carga:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Como visto na decisão do TRF da 4a Região, confirmada pelo STJ no
julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.550.953/RS (publicação em 14/10/2020),
“"Agente de cargas" é gênero do qual "agente marítimo" é espécie. O agente marítimo é o
agente de cargas que representa, especificamente, a empresa de navegação, transportador
marítimo”. Tal afirmativa deriva da definição estabelecida pelo art. 37, § 1o, do Decreto-Lei no
37/1966, acima colacionado.
O agente de carga é conceituado neste dispositivo legal como sendo “qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos”. Ora, se o agente marítimo não
executa nenhuma dessas atividades, apesar da amplitude da sua definição (com a expressão “e
preste serviços conexos”), o que seria a atividade de um agente marítimo?
A Resolução Normativa no 18, de 21/12/2017, da ANTAQ – Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, trata da matéria em diversos dispositivos:
ANEXO
(...)
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1o A presente Norma dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários, dos agentes
intermediários e das empresas que operam nas navegações de apoio marítimo,
apoio portuário, cabotagem e longo curso, e estabelece infrações administrativas
(...)
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento: contrato por meio do qual o fretador cede ao afretador, por certo
período, direito total ou parcial sobre o emprego da embarcação, mediante taxa de
afretamento, podendo transferir ou não a sua posse;
II - agente intermediário: todo aquele que intermedeia a operação de transporte entre
o usuário e o transportador marítimo ou que representa o transportador marítimo
efetivo, podendo ser:
a) agente transitário: todo aquele que coordena e organiza o transporte de cargas de
terceiros, atuando por conta e ordem do usuário no sentido de executar ou providenciar
a execução das operações anteriores ou posteriores ao transporte marítimo propriamente
dito, sem ser responsável por emitir conhecimento de carga ou Bill of Lading - BL;
b) transportador marítimo não operador de navios: a pessoa jurídica, conhecida como
Non-Vessel Operating Common Carrier - NVOCC, que não sendo o armador ou
proprietário de embarcação responsabiliza-se perante o usuário pela prestação do
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

serviço de transporte, emitindo conhecimento de carga ou BL, agregado, house, filhote
ou sub-master, e subcontratando um transportador marítimo efetivo; ou
c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo efetivo,
contrata, em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em nome daquele
perante as autoridades competentes ou perante os usuários;
(...)
CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E DEVERES DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E
AGENTES INTERMEDIÁRIOS
SEÇÃO I
DOS DIREITOS DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E AGENTES
INTERMEDIÁRIOS
Art. 10. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários somente poderão
recusar o transporte que lhes for solicitado nas seguintes hipóteses:
(...)
Art. 12. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários poderão reter
mercadorias ou a emissão do conhecimento de carga ou BL, até a liquidação relativa
ao pagamento do frete ou da contribuição por avaria grossa, vedada a retenção por
quaisquer outras justificativas.
SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E AGENTES
INTERMEDIÁRIOS
Art. 13. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários somente poderão
cobrar valores do embarcador, consignatário, endossatário ou portador do conhecimento
de carga - BL -, sendo vedada a cobrança direta a terceiros estranhos à relação jurídica.
(...)
Art. 14. Em caso de supressão de escala, os transportadores marítimos e os agentes
intermediários deverão adotar as medidas necessárias para a entrega da carga no
destino acordado, cumprindo o critério de pontualidade, sem a cobrança de custos
extras para o usuário, salvo nas situações de avaria grossa.
Art. 15. É vedada a cobrança ao usuário ou embarcador das despesas pela
armazenagem adicional e outros serviços prestados em decorrência do não
embarque das cargas no prazo previamente programado, salvo se aquele lhe der causa.
Art. 16. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários deverão encaminhar à
ANTAQ, sempre que solicitados, os valores devidamente especificados cobrados dos
usuários, embarcadores ou consignatários.
(...)
SEÇÃO III
DAS INFRAÇÕES ESPECÍFICAS DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E
AGENTES INTERMEDIÁRIOS
Art. 29. Constituem infrações administrativas de natureza leve:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

I - não disponibilizar ao usuário, quando acordado, o prazo previsto para a chegada
da carga no porto de destino: multa de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
II - retardar, interromper ou dificultar o desembaraço aduaneiro, ou de alguma forma
recusar a entrega da carga ou a emissão do conhecimento de carga ou do BL
indevidamente, de forma a prejudicar o usuário ou o consignatário da carga: multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 30. Constituem infrações administrativas de natureza média:
(...)
IV - transportar em embarcação de bandeira estrangeira carga prescrita sem
prévia liberação ou autorização pela ANTAQ: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil
reais);
V - deixar de cumprir o prazo expressamente acordado entre as partes para a
entrega da carga ou, na ausência de tal acordo, dentro de um prazo que possa,
razoavelmente, ser exigido do transportador marítimo, tomando em consideração as
circunstâncias do caso: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
VI - cobrar do usuário ou do embarcador as despesas pela armazenagem adicional e
outros serviços prestados em decorrência do não embarque das cargas no prazo
previamente programado, salvo se aquele lhe der causa: multa de até R$ 100.000,00
(cem mil reais);
VII - deixar de entregar a carga no destino acordado, ou cobrar custos extras para o
usuário em caso de supressão de escala, salvo situações de avaria grossa: multa de até
R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Pela leitura desta norma legal, em especial seu art. 2o, inciso II, resta bastante
claro que agente marítimo é espécie, da qual agente intermediário (agente de carga) é
gênero. Seus direitos e deveres, e até a natureza das infrações administrativas, também não deixa
dúvidas de que agente marítimo se enquadra na definição legal de agente de carga, estabelecida
pelo art. 37, § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966, já transcrito neste voto.
Por fim, quanto ao argumento de que a alteração promovida pelo Decreto-Lei no
2.472/88 na redação do art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66 somente tornou os agentes marítimos
responsáveis pelo “imposto”, e não pelas infrações, deve ser destacado que os arts. 94, 95 e 96
deste mesmo diploma legal tratam especificamente de infrações e penalidades, e o art. 95, inciso
I, atrai a responsabilidade do agente marítimo:
TÍTULO IV - Infrações e Penalidades
CAPÍTULO I - Infrações
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281,
de 2006)
CAPÍTULO II - Penalidades
SEÇÃO I - Espécies de Penalidades
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
De qualquer sorte, o referido Decreto-Lei n° 37/66 já possui normas específicas
estabelecendo a responsabilidade do agente marítimo, conforme exaustivamente demonstrado
neste voto, sendo a aplicação deste art. 95, I, apenas de caráter residual.
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu entendimento pela
concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa mesma
discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-007.646 – de
relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente
pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade
passiva do Recorrente.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Afirma o Recorrente que para que fosse possível exercer amplamente o seu direito
ao contraditório, seria preciso transparência e clareza na exposição dos fatos, conferindo-lhe
elementos para a produção de uma defesa adequada. Contudo, pela narrativa apresentada, esses
elementos não teriam ficado claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos; a conduta punida não teria sido devidamente descrita e enquadrada.
Alega que a narrativa dos fatos se restringe a poucos parágrafos, e que este curto
espaço não foi suficiente para compreender exatamente o que deu ensejo à aplicação da multa.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

Contudo, os fatos foram descritos na autuação da seguinte forma:
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs com
informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador,
que constatou informação fora do prazo por parte da transportadora MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0015-09) no ano de 2004 de 9 embarques
realizados por navios por ela representado.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
(...)
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE.
Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data de
informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada
"VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44
da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107,
inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003:
(...)
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107,
nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou
impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço
cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea
e); está expresso que deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB
sobre veículo transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa
de R$5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos legais a infração
cometida pelo transportador marítimo.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 9 embarques de navio, ensejando a multa de R$5.000,00 por
embarque, sendo um total de R$45.000,00.
A conduta infracional está perfeitamente descrita e, pelos recursos apresentados,
depreende-se claramente que o Recorrente entendeu as imputações que lhe eram feitas, não
havendo qualquer prejuízo à sua defesa. Tendo em vista que a matéria em análise é
extremamente objetiva, apenas sendo necessário indicar o veículo transportador, a data do
embarque (indicado nas DDE’s) e a data em que as informações foram prestadas, demonstrando
assim o alegado atraso, bem como o enquadramento legal, não entendo que seja necessários
longos textos para descrever a conduta imputada ao Recorrente.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

A descrição dos fatos é sucinta apenas porque a matéria sob análise é igualmente
simples e objetiva. Todas as informações de que o Recorrente necessitava para produzir sua
defesa foram apresentadas no Auto de Infração, e com base nelas verifica-se claramente no
Recurso Voluntário que todas as questões necessárias à defesa foram devidamente trazidas a
julgamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade da
autuação fiscal.

III – DO MÉRITO
III.1
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
PRAZO
EXPRESSAMENTE PREVISTO À ÉPOCA DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES
O recorrente afirma Importante destacar que sua conduta não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa, in verbis:
A parte recorrida da decisão direcionou a pena aplicada, caracterizando como
enquadramento legal para a presente infração o art. 107, IV, alínea “e” e “c” do
Decreto- Lei 37/66, que assim estatui:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...) c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (g.n.)
(...)
A conduta da Recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa.
(...)
Todas as informações foram apresentadas, de modo que não há que se admitir no caso
em tela má-fé muito menos intuito de embaraçar o procedimento fiscal. Desta forma,
considerando que a penalidade administrativa não admite a utilização do recurso da
analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a infração apontada ser
desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal.
Ocorre que, ainda que a resposta tenha sido apresentada posteriormente, não
poderia o transportador ser autuado por caracterizar uma conduta de embaraço e/ou
impedimento à ação fiscalizadora.
A recorrente não deixou de apresentar os esclarecimentos, portanto, não houve
embaraço. Aliás, desde o início procurou deixar os fatos esclarecidos e a situação
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

regularizada. Reitere-se: foi o próprio transportador marítimo que deu início ao
procedimento de RETIFICAÇÃO, chamando a atenção à Receita Federal de que era
necessária a CORREÇÃO apontada.
De mais a mais, o que deve ser observado no presente caso é que não houve ausência de
informação. Todas as informações foram devidamente prestadas.
(...)
Ademais, a pena aplicada encontra suporte ainda no art. 37 da mencionada IN SRF
28/94 que diz que “o transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos (...)”. Portanto,
no caso em referência não houve o descumprimento da determinação legal. O registro
houve, mesmo que a destempo. Trata-se de um tipo diferenciado e, considerando
que a penalidade administrativa não admite a utilização do recurso da analogia e
tampouco a interpretação extensiva, deverá a infração apontada ser desconsiderada por
flagrante inadequação ao tipo legal.
No entanto, o art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94 deixa claro que
também se caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em foco, conforme se
pode constatar:
"Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
O termo "imediatamente" foi esclarecido nos termos da noticia SISCOMEX n°
0105, item 2, de 27/07/1994:
27/07/1994 0105 INFORMAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX
(...)
2) POR OPORTUNO, ESCLARECEMOS QUE O TERMO IMEDIATAMENTE,
CONTIDO NO ART 37 DA IN 28/94, DEVE SER INTERPRETADO COMO “EM
ATÉ 24 HORAS DA DATA DO EFETIVO EMBARQUE DA MERCADORIA, O
TRANSPORTADOR REGISTRARA OS DADOS PERTINENTES NO SISCOMEX,
COM BASE NOS DOCUMENTOS POR ELE EMITIDOS”. SALIENTAMOS O
DISPOSTO NO ART. 44 DA REFERIDA IN, OU, SEJA, A PREVISA0 LEGAL
PARA AUTUAÇÃO DO TRANSPORTADOR NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
DO PREVISTO NO ARTIGO ACIMA REFERENCIADO.
Por sua vez o artigo 44 da IN/SRF 28/94, citado na noticia acima, claramente
tipifica a conduta de omissão de registro dos dados de embarque no SISCOMEX pelo
transportador como embaraço:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3 ° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Entretanto, o prazo foi dilatado corto advento da noticia SISCOMEX n ° 002, de
07/01/2005:
07/01/2005 0002 ASSUNTO: PRAZO PARA. INFORMAÇÃO DOS DADOS DE
EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. 0 PRAZO PARA 0 TRANSPORTADOR
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

REGISTRAR OS DADOS DE EMBARQUE DA MERCADORIA NO SISCOMEX
DEFINIDO NO ART. 37 DA IN 28/94, SERÁ DE 7 DIAS DA DATA DO EFETIVO
EMBARQUE DA MERCADORIA, QUANDO A VIA FOR MARÍTIMA. TORNA-SE
SEM EFEITO 0 ITEM 2 - DA NOTÍCIA SISCOMEX EXPORTAÇÃO 105/94.
Tal dilação de prazo foi posteriormente corroborada pela IN/SRF n ° 510/05 que
deu nova redação ao artigo 37 da IN/SRF 28/94:
Art. 37 O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2 ° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
O tema foi tratado também pela COSIT, que em Solução de Consulta Interna n° 8,
de 14/02/2008, apresentou esclarecimentos sobre o assunto, por solicitação da COANA, dos
quais se reproduz a ementa e a conclusão:
Assunto: Obrigações Acessórias
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF n° 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos ,estabelecidos no art. 37 da IN SRF n°
28, de 1994, é a que se refere A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.
Quanto ao fato de ter prestado as informações, mesmo que intempestivamente,
entendo que tal conduta é igualmente punível, não socorrendo ao contribuinte. As informações
que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as
corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no
prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação
errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam
absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo
punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Da análise do texto legal resta cristalino que o Recorrente fez uma leitura reduzida
da norma, limitando seu núcleo a “deixar de prestar informação” quando, na verdade, a norma
determina a aplicação de multa por “deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III.2 – DA ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO
IMPOSTA – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS TERMOS DA COSIT no 02
O Recorrente alega que para os casos em debate, houve a mera retificação de
informações no SISCOMEX CARGA, e que todas as informações se encontravam à disposição
da RFB, sendo que foi necessário apenas a correção de dados:
Valido esclarecer, que para os casos em debates, houve a mera retificação de
informações no SISCOMEX CARGA, todas as informações se encontravam à
disposição da RFB, sendo que foi necessário apenas corrigir de dados.
Essa conclusão é resultado de um estudo sistemático da legislação, para a qual é
indispensável verificar o disposto no art. 24 da mesma IN SRF 800/07.
(...)
A despeito da revogação do supra mencionado artigo pela recente IN SRF no 1473/14, o
conteúdo foi mantido através do §5o do art. 27-B:
(...)
O requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente
utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos conhecimentos de embarque que
ampararam os transportes marítimos.
Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma infração.
Assim, claro está que o transportador não cometeu nenhuma infração.
Nesse sentido, já entendeu a jurisprudência que a retificação de conhecimento de
embarque solicitada pelo transportador após a atracação, é considerada informação
prestada tempestivamente.
Contudo, analisando os autos, verifico que a acusação fiscal se refere a atraso
na prestação das informações originais, e não em retificação de informações fora do prazo,
como alega o Recorrente. Vejamos a descrição dos fatos no Auto de Infração:
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs
com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi
realizado levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do Porto de
Salvador, que constatou informação fora do prazo por parte da transportadora
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0015-09) no ano de 2004
de 9 embarques realizados por navios por ela representados.
(...)
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE. Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data
de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada
"VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 9 embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00
por embarque, sendo um total de R$45.000,00.
O Recorrente, apesar de alegar ser costumeira a apresentação de cartas de
correção, não traz nenhum documento desta natureza como prova aos autos. Como visto,
apresenta uma defesa desconexa da acusação, sem nenhuma comprovação de que prestou as
informações originais tempestivamente e que apenas as retificações destas ocorreram após o
prazo legal.
No entanto, as informações que os intervenientes no transporte internacional de
cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias
transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada
cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas
que regulam esse procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo
punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Da análise do texto legal resta cristalino que o Recorrente fez uma leitura reduzida
da norma, limitando seu núcleo a “deixar de prestar informação” quando, na verdade, a norma
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

determina a aplicação de multa por “deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Da mesma forma, havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a
retificação deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
O erro na informação prestada, além de prejudicar a identificação das mercadorias
transportadas e, consequentemente, a definição do tratamento administrativo a lhes ser
dispensado, atrasa a sequência dos procedimentos referentes à carga, inclusive seu desembaraço.
Geralmente essa falha só é constatada quando vai ser realizado o transbordo ou a baldeação, ou
ainda, quando o importador tenta registrar a Declaração de Importação, e o Siscomex acusa
inconsistência entre os dados informados e os constantes no respectivo conhecimento eletrônico
ou manifesto. Nesses casos, a correção do equívoco é necessária para que seja dado
prosseguimento à operação.
Nesse sentido, trecho de decisão do TRF da 3a Região, Apelação Cível no
5000680-03.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66 aplicável
tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de prestar informações
a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de cometimento de infração,
porquanto as informações foram prestadas a destempo.
No mesmo sentido tem decidido o STJ:
a) Recurso Especial no 1.758.714/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 05/06/2019:
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto à legitimidade, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos
fáticos, assentou que a Instrução Normativa n° 28/1994, vigente à época, disciplinava a
forma e o prazo para que fossem prestadas as informações à autoridade aduaneira, de
modo que competia ao agente marítimo registrar os dados pertinentes no
SISCOMEX imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, não se
admitindo considerar que houve mero atraso na prestação das informações apto a
afastar a incidência de penalidade, conforme pretende a parte autora, nos seguintes
termos (fls. 266/267e):

b) Recurso Especial no 1.725.460/PE, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Publicação em 02/03/2018:
No presente caso, o Tribunal de origem, atribuiu efeito retroativo à IN/SRF 1.096/2010,
uma vez que a norma alargou o prazo para a apresentação de informações de
embarque de carga, que anteriormente era de dois dias e passou a ser de sete dias.
Não se desconhece que a irretroatividade da lei é a regra, sendo a retroatividade,
exceção. As hipóteses em que se confere à norma a possibilidade de alcançar fatos já
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

ocorridos são arroladas exaustivamente, uma vez que um dos postulados em que se
assenta o ordenamento jurídico é a segurança jurídica.
A exação em testilha é a multa aduaneira imposta em virtude do atraso no registro
de informações no SISCOMEX.
A Corte a quo, em observância ao que disposto no art. 106 do Código Tributário
Nacional, aplicou entendimento, no sentido de que, em virtude do alargamento do
prazo para apresentação de informações ter sido elastecido por norma posterior,
este deve ser levado em conta, tendo em vista que mais benéfico ao contribuinte.
Assim, como a empresa teria apresentado as informações dentro do novo prazo
estabelecido, viável a aplicação retroativa da norma citada, porquanto se trata de
obrigação gerada por infração (art. 106 do CTN).

c) Recurso Especial no 1.489.879/SC, Relator Ministro Francisco Falcão,
Publicação em 09/12/2016:
Trata-se de recurso especial interposto por ELITE MARITIME AGENCIAMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pela 2a TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVELIA.
MULTA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. VIA MARÍTIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
(...)
2. Os arts. 37 e 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66, normatizam a prestação de
informações devida pelo transportador à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, bem como a imposição de multa em caso de inobservância
aos prazos.
(...)
A referida decisão é proveniente de auto de infração lavrado por Auditor Federal da
Receita Federal do Brasil, em decorrência de informações de operações de exportação
marítima prestadas fora do prazo legal, culminando em lançamento fiscal e aplicação
de multa à Empresa Elite Maritime Agenciamentos e Incorporações Ltda.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
No que trata da alegada violação do art. 138 do Código Tributário Nacional, é forçoso
destacar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que a infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória
autônoma, que é o caso da prestação de informações a destempo, que não tem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo, constitui infração formal de
natureza não tributária, não sendo alcançada pelo instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN.
Nesse sentido, os julgados seguintes:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-008.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000155/2010-13

(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, nego-lhe
provimento, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RI/STJ.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III.3 – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Entende o Recorrente que, efetuado o registro no SISCOMEX de dados de
embarque fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivaleria, para todos
os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação de penalidade, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no 497/2010).
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital